Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743418-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA D E C I S Ã O Em consulta ao caderno eletrônico de referência, verifico a prolação de sentença (ID 174821765 do processo de origem). Consequentemente, o recurso de ID 52248064 perdeu seu objeto, antes mesmo da eventual apreciação do seu mérito. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador